Tribunal: TJSP
Processo: 3002220-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Readaptação
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para manter a readaptação funcional de servidora pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para manter a readaptação funcional de servidora pública estadual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito está evidenciada por relatórios médicos que atestam a incapacidade da servidora para suas funções originais, demonstrando verossimilhança nas alegações da agravada.
4. O perigo de dano é caracterizado pelo risco de agravamento do estado de saúde da servidora, caso reassuma suas funções originais.
5. O laudo do DPME, que indicou doença crônica e recomendou a readaptação funcional, reforça a decisão de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.